Tribunal: TJMT
Processo: 1015058-72.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015058-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), LEONARDO MOREIRA PAIVA - CPF: 061.681.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas;
(ii)
prisão preventiva decretada com base na periculosidade social do agente e no risco de reiteração delitiva;
(iii)
policiais receberam informações de que integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, incluindo o paciente, estariam comercializando drogas;
(iv)
paciente detém duas condenações provisórias pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, além de uma ação penal e um inquérito policial em curso.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, inclusive referente a delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 27, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que manteve a prisão preventiva do paciente
Hemerson de Oliveira Lopes
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 285867854).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 286467941).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 291318369).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 25/janeiro/2025, a Polícia Militar recebeu informações de que integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” estavam comercializando entorpecentes em um imóvel.

Consta que ao avistar a guarnição policial, o paciente teria empreendido fuga em direção à residência, desobedecendo à ordem de parada. Apesar disso, os policiais militares conseguiram abordá-lo no interior do domicílio.

Após busca pessoal e domiciliar, foram apreendidas 35 porções de substância análoga à cocaína, com massa de 15,75 gramas, e uma porção de maconha, com massa de 1,04 gramas.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] Além disso, de acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2025.25533, o custodiado confessou que estava na cidade de Novo Mundo/MT para atuar em nome da facção criminosa Comando Vermelho, assumindo funções de liderança no tráfico de drogas. Relatou ainda que rompeu a tornozeleira eletrônica que o monitorava em Paranaíta/MT após cometer homicídio naquela localidade.

As circunstâncias descritas revelam a gravidade concreta da conduta, dado o envolvimento do custodiado com organização criminosa e a presença de materiais que comprovam a comercialização de entorpecentes e a posse de itens relacionados à prática de crimes, como um coldre de arma de fogo [...]

Além disso, o suspeito já possui passagens criminais pelos crimes de tráfico ilícito de drogas
[...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Consta dos registros criminais do paciente duas condenações provisórias pela suposta prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A) (autos n. 1001464-36.2021.8.11.0095) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 1000789-72.2022.8.11.0084).

Ainda, verifica-se uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP) (autos n. 1001227-65.2022.8.11.0095) e um inquérito policial em curso pela suposta prática dos delitos de furto qualificado (art. 155, § 4º, incs. I e IV), corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.823/2003) (autos n. 1001339-05.2020.8.11.0095).

Nota-se, então, que o vasto histórico criminal dos pacientes revela certa periculosidade social e inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, sobretudo delitos da mesma espécie, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso autorizam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Para além disso, a suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade, ao menos em juízo de cognição sumária, de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Nesse ponto, destaca-se que na fase policial o paciente foi questionado “
sobre ter rompido a tornozeleira e afirmou que rompeu para não ser localizado pela Força Tática de Alta Floresta
” (id. 285722878, p. 78), o que reforça a insuficiência das medidas cautelares para garantir a ordem pública.

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é necessário para resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, afigura-se temerário restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição impugnada por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Hemerson de Oliveira Lopes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025